Tribunal: STF
Processo: RHC 258701
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luan Custodio David e Lucas Custodio David interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus no qual se alegou constrangimento ilegal devido à ausência de flagrante e à decretação da prisão preventiva sem a presença de seus pressupostos e fundamentos. Os pacientes são primários, menores de 21 anos, com residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por isso pleiteou-se a revogação da prisão ou a concessão de liberdade provisória  ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva dos pacientes. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual irregularidade da prisão em flagrante foi superada pelo decreto de prisão preventiva. 



    4. A decisão atacada está fundamentada, com prova da materialidade e indícios de autoria, justificando a prisão por razões de ordem pública. 



    5. A custódia é justificada pela conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, pela pena máxima cominada e pela insuficiência de medidas cautelares diversas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido . 



    Tese de julgamento: 1. Eventual irregularidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é necessária e proporcional diante dos indícios de autoria e materialidade. 3. Razões de ordem pública justificam a constrição, que se ampara em lei (CPP, art. 313, I). Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 313, I; CPP, art. 312; CPP, art. 282, II.



    (HC 992.962 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, “requer o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem revogando a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva - crime de homicídio qualificado praticado por dois irmãos, contra vítima que foi alvejada por oito disparos pelas costas e que quase atingiu o filho da vítima, de apenas 03 (três) anos - , e do fundado receio de reiteração delitiva e de conveniência da instrução criminal, porque o crime envolve problemas de relacionamentos entre vizinhos - acusados e vítima - podendo interferir no depoimento das prováveis testemunhas conhecidas de ambos.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs aos recorrentes a prisão preventiva.



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente